Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. DEPÓSITO TEMPESTIVO. SANÇÕES INAPLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão atinente à natureza do prazo previsto no artigo 523 do CPC já restou consolidada pelo STJ sob o entendimento de que os 15 dias para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa possui natureza processual, de modo a incidir a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC.
2. Sendo tempestivo o depósito judicial, não há que se falar na incidência das sanções previstas no art. 523 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.